Tribunal: TJDFT
Processo: 0719608-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719608-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA VIANNA DE LIMA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUCIA VIANNA DE LIMA contra a decisão de ID 234290378 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO AGIBANK S/A, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que os cartões de crédito e as transações financeiras realizadas foram fraudulentas; que não reconhece a autorização para contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem; que sofre descontos mensais em seu benefício previdenciário; que houve violação da boa-fé objetiva; que a responsabilidade civil da parte agravada é objetiva. Requer, liminarmente, seja determinada a suspensão dos descontos vinculados ao contrato n. 1513660926, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspender imediatamente descontos realizados em benefício previdenciário em razão de alegada fraude na contratação. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, a partir de prática de ato por terceiro. Desse modo, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Colacionam-se precedentes desta e. Turma, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO. AVALISTA. NULIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Os fatos relatados, em conjunto com os documentos anexados à petição inicial, devem indicar, com clareza, real possibilidade de ocorrência de erro, fraude ou qualquer irregularidade na contração de empréstimo, de modo a autorizar a suspensão imediata dos descontos em conta corrente pelo banco agravado. 2. As nulidades levantadas pela agravante requerem análise de quadro fático complexo, o que demanda dilação probatória, contraditório e ampla defesa.. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1954495, 0739496-86.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE MÚTUO ANTERIOR. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADO DO INSS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificado no agravo de instrumento que a apuração acerca das condições em que se deu a contratação do empréstimo objeto de discussão na origem, inclusive a alegada fraude, com eventual facilitação por parte da instituição financeira, necessita de maior aprofundamento, impõe-se aguardar o avanço daquele processo, sob pena de malferir-se o contraditório e o devido processo legal. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 3. O recurso de agravo de instrumento se trata de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, onde as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural. 3. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado, daquelas destinatário, terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 1878096, 0712481-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora